Tribunal: CARF
Processo: 10920.720366/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
GANHOS DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. REFORMAS. COMPROVAÇÃO.
Ante a inexistência de provas, mediante documentação idônea, dos gastos com reforma do imóvel alienado, mantém-se o custo de aquisição utilizado no lançamento, para fins de apuração do ganho de capital.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720366/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.892 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
ZULMA FERNANDES STOLF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2009
GANHOS DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. REFORMAS.
COMPROVAÇÃO.
Ante a inexistência de provas, mediante documentação idônea, dos gastos com
reforma do imóvel alienado, mantém-se o custo de aquisição utilizado no
lançamento, para fins de apuração do ganho de capital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 12-66.345 - 19a
Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 321 e ss), verbis:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 280/301) em nome do sujeito passivo em epigrafe,
decorrente de procedimento de revisão de suas Declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física DIRPF) dos exercícios 2009 e 2010 (fls. 06/10).
A autoridade lançadora apurou as seguintes infrações:
I) omissão de rendimentos de juros recebidos de pessoas físicas no valor de R$ 9.201,25
no ano-calendário 2009;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720366/2011-31
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.892 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720366/2011-31

II) acréscimo patrimonial a descoberto no valor de R$ 102.828,11 no ano-calendário
2009, onde se verificou excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por
rendimentos declarados ou comprovados;
III) falta de recolhimento do imposto sobre ganhos de capital, referente à alienação
de bens imóveis, no valor de RS 20.047,32 no ano-calendário 2008 e de R$
10.858,91 em 2009;
IV) multa isolada por falta de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
devido a título de camê-leào no valor de RS 851,30 no ano-calendário 2009.
No Relatório de Atividade Fiscal de fls. 271/279, a autoridade lançadora narrou, em
síntese, os seguintes fatos:
a) o relatório contempla somente os fetos relativos aos anos-calendário de 2008 e 2009;
b) o procedimento fiscal se iniciou com a intimação para apresentação de comprovantes
de rendimentos e de informações sobre seu património;
c) com base nos documentos apresentados, foram verificadas as infrações lançadas no
Auto de Infração;
d) a Interessada é esposa do Sr. Marcos Stolf, que estava sob procedimento de
fiscalização;
e) quanto à infração de omissão de ganhos de capital, a fiscalização se concentrou
na venda do imóvel situado na rua Germano Wetzel, no 114, Joinville (SC), bem
comum do casal;
f) o referido imóvel foi vendido pelo casal, sendo uma parte em 2005 e o restante
em 2006. conforme teor dos contratos de compra e venda em anexo (fls. 187/194);
g) uma vez intimado, o comprador do referido imóvel. Sr. José Roberto Strano.
esclareceu detalhadamente como se deu a transação de compra e venda;
h) o imóvel em questão era constituído de um terreno, uma casa e outras
benfeitorias, sendo o terreno, sem benfeitorias, adquirido pelo cônjuge da
Interessada em setembro de 1986 (matriculas n° 27984 e 27129 do Cartório de
Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Joinville, cada uma delas com registro
de Cz$ 15.000,00 - quinze mil cruzados -, sendo estas matrículas posteriormente
unificadas sob o n° 66.794);
í) quanto às demais benfeitorias, não há valor comprovado, sendo tomado como
base o registrado na DIRPF/2006 do cônjuge da Interessada, na qual consta o
valor de RS 59.928,62 na coluna 31/12/2004;
j) a partir desses parâmetros, elaborou-se os demonstrativos de fls. 262/165, iguais
aos do processo administrativo do cônjuge, nos quais se demonstra a composição
de custo, o ganho de capital e o diferimento da tributação, em função do
recebimento parcelado dos valores;
k) os valores de imposto devido, pelo ganho de capital, em virtude de serem
decorrentes de venda de imóvel de propriedade comum do casal, serão lançados
50% em nome de cada cônjuge;
(...).
Com a ciência do Auto de Infração, feita por via postal, em 05/04/2011 (fl. 302), a
Interessada apresentou impugnação (fls. 304/317) em 02/05/2011, alegando, em síntese,
que:
a) em preliminar, se ataca a necessidade de depósito recursal e de arrolamento de bens,
pois tais procedimentos foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal
Federal;
b) a verdade real deve se sobrepor â realidade formal, para fins de comprovar que a feita
de notas fiscal das despesas de construção e ampliação do imóvel não pode se sobrepor
à documentação oficial de inicio de obra, conclusão, etc;
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.892 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720366/2011-31

c) as provas carreadas na fase de instrução fiscal devem ser aproveitadas em favor do
recorrente em grau de recurso;
d) a falta de fornecimento de cópia do processo fiscal no prazo recursal, como
aconteceu, é ofensa a inúmeros direitos do contribuinte, inclusive constitucionais, o que
toma o lançamento passível de anulação administrativa ou judicial;
e) foram trazidos subsídios suficientes para que se pudesse tratar do tema da
fiscalização do lançamento de suas presunções de legitimidade como atos
administrativos oriundos da Fazenda Pública, porém fixou-se que tal presunção não se
sobrepõe aos direitos e garantia constitucionalmente dispostos;
f) a verdade material no Processo Administrativo Tributário será perseguida, mas dentro
dos limites formais que conduzem tal processo, devendo a autoridade administrativa
perquirir por meio de elementos comprobatórios a verdade;
g) o Fisco considerou unilateralmente como ganho de capital a diferença havida
entre o valor escriturado do imóvel e o valor de sua venda, mas a Impugnante
afirmou que realizou reformas e ampliações no imóvel, gerando valorização, tudo
em exercícios anteriores ao fiscalizado;
h) estas reformas foram demonstradas documentalmente e de forma incontestável
por diversos documentos emitidos pelos órgãos competentes;
í) por parte do agente fiscal foram solicitadas notas fiscais que não foram
apresentadas por não mais tê-las, uma vez que não estava mais obrigada a guardar
tais documentos;
j) a verdade real é demonstrada por documentos oficiais que durante longos anos o
contribuinte construiu e reformou o imóvel, somando a ele economias não
tributáveis, não podendo se falar em ganho de capital;
k) na presente investigação, em momento algum foi solicitado qualquer documento
referente ao ganho de capital no imóvel vendido;
1) a autoridade lançadora está equivocada sobre a existência de rendimento a
descoberto;
m) o valor usado para comprar o veículo Volvo, na importância de R$ 70.000,00, foi
considerado pela autoridade lançadora como receita, mesmo tendo sido demonstrada e
documentada a transferência direta do cônjuge para sua conta-corrente em uma
operação de mútuo, atividade esta legal;
n) apesar de a autoridade lançadora ter apurado juros recebidos na operação de venda
imóvel, não considerou tal receita como origem no fluxo patrimonial mensal, gerando,
assim, uma dupla tributação.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso em 20/06/2014, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, (e-fls. 342), em 21/07/2014. Em suma, alega ter comprovado gastos com reforma do
imóvel alienado, mediante apresentação de documentos e esclarecimentos, no curso da ação
fiscal, que devem ser admitidos para fins de aferição o custo de aquisição do imóvel. Aduz que
tais reformas foram realizadas desde 2002, de forma gradual, não tendo como atender à
exigência de comprovação mediante apresentação de comprovantes, requeridos em 2010, por
não estar obrigado a guardar tais documentos por tão longo prazo.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.892 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720366/2011-31

Conheço do recurso voluntário, por preencher os requisitos legais.
A matéria devolvida a esse colegiado limita-se à infração de falta de recolhimento
do imposto sobre ganhos de capital.
A Recorrente reitera as mesmas razões de defesa apresentadas em sede de
impugnação, já enfrentadas na decisão recorrida, cujos fundamentos, na parte que acolho e adoto
como razões de decidir, par negar provimento a recurso, seguem transcritos:
Da Omissão de Ganhos de Capital
A Interessada limita sua impugnação à questão de prova de eventuais reformas e
ampliações realizadas no imóvel, o que aumentaria o custo de aquisição do mesmo.
Alega que esta é a verdade material do caso. apesar de não mais possuir documentação
comprobatória destes custos, pois não seria obrigada a guardar notas fiscais realizadas
em períodos anteriores aos fiscalizados. Alega, ainda, que as provas carreadas na fase de
instrução fiscal devem ser aproveitadas em seu favor em grau de recurso.
Uma análise do processo administrativo de lançamento contra o cônjuge
(10920.720369/2011-75) revela que foram apresentados durante o procedimento de
fiscalização os seguintes documentos relativos a reformas ou ampliações realizadas no
terreno em questão:
I) resposta à intimação fiscal na fl. 65 daquele processo;
II) protocolo de projeto arquitetônico no Corpo de Bombeiros de Joinville (fl. 68
daquele processo);
III) anotação de responsabilidade técnica do responsável técnico junto ao Conselho
Regional de Engenharia. Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina (fl. 69 daquele
processo); e
IV) documento de arrecadação de RS 957,01 da Prefeitura de Joinville sobre licença
para construção (fl. 70 daquele processo).
Os documentos acima listados não comprovam por si só os valores efetivamente
investidos pelo casal em reformas ou ampliações do imóvel em questão, mas apenas a
existência de um projeto de construção.
Ressalte-se que documento comprobatório algum foi anexado à impugnação
apresentada nas fls. 304/317.
Quanto à alegação de que no presente processo em momento algum teria sido solicitado
qualquer documento referente ao ganho de capital do imóvel vendido, deve ser
esclarecido que o lançamento ora em julgamento é uma continuação do procedimento
de fiscalização constante dos processos administrativo n° 10920.003206/2010-43 e
10920.003279/2010-35. Nesse procedimento relativo aos anos-calendário 2005, 2006 e
2007 foram solicitados os documentos referentes a esta infração.
Na realidade, a impugnação da Interessada se limita a defender questões de direito
sobre verdade material, mas não aponta expressamente quais valores de reforma
ou ampliação gostaria que fossem apropriados como custos de aquisição nos
cálculos de apuração dos ganhos de capital.
Uma vez intimado a comprovar os valores gastos com benfeitorias em 2005 (fls.
61/62 do processo 10920.720369/2011-75), o cônjuge da Interessada argumenta que
registrou com erro tais montantes na DIRPF/2006, quando na realidade teria
realizado obras em 2002 e 2003 (fl. 65 daquele processo). Segundo a mesma
resposta, por estar seguindo orientações de profissional responsável pela
elaboração de sua DIRPF, descartou as notas fiscais e demais documentos no
momento da venda do imóvel.
(...)
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.892 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720366/2011-31

Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso e; no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital